Tribunal: TJDFT
Processo: 0724598-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724598-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARA DA SILVA CAIXETA AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Luciana Mara da Silva Caixeta contra a decisão interlocutória da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança impetrado em desfavor da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - Fepecs, indeferiu o pedido de liminar que pretendia a suspensão ou o cancelamento do seu ato de eliminação no processo seletivo para o Curso de Especialização em Gestão de Saúde Pública promovido pela agravada (autos no 0711031-86.2019.8.07.0018, ID no 48901235, págs. 1-3). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID no 12536482). Contrarrazões apresentadas (ID no 13587074). É o necessário. Decido. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme se verifica nos autos originários (proc. 0711031-86.2019.8.07.0018) no dia 29/1/2020 foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido e denegou a segurança. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1030441, 20160020058953AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, não conheço o agravo de instrumento. Dispositivo Não conheço o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro